Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-89.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005054-89.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEVILLY APARECIDA DA SILVA RAMOS - CPF: 061.638.501-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Kevilly Aparecida da Silva Ramos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
se baseou em provas unilaterais originadas do próprio sistema da instituição reclamada.

3.

A pretensão recursal não prospera.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, que foi confessada pela parte Agravante, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A Agravada apresentou contestação robustamente instruída, demonstrando que
a biometria facial da Agravante foi cadastrada junto de documentos pessoais, e, muito embora a Agravante afirme que tais documentos somente comprovam a abertura da conta já confessada, também foram apresentadas faturas que foram devidamente quitadas, afastando assim a possibilidade de fraude (ID 264984751 páginas 11, 12 e 13), além de largo histórico com o extrato da aludida conta, o que demonstra a utilização do cartão também na função crédito (ID. 264984757).

7.

Conforme se evola dos autos a parte agravada/reclamada logrou trazer aos autos documentação suficiente a legitimar a conduta por ela perpetrada. Nesse sentido é que a prova dos autos restou suficientemente analisada, tanto pelo juízo de origem, quanto por ocasião da decisão monocrática, na qual reconheceu hipótese de incidência do entendimento vertido na Súmula no 34 da TRU.

8.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

9.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

10.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

11.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

12.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

13.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025